Tribunal: TJMT
Processo: 1017246-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL – AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.
É competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Alienação Parental com Pedido de Antecipação de Tutela o Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá porquanto ausente demonstração de risco ou vulnerabilidade das crianças e do adolescente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017246-09.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1 VARA ESP DA INF E JUV DE CUIABA (SUSCITANTE), 5 vara Esp. Familia e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), ANA CLAUDIA LEQUE PEREIRA - CPF: 024.181.991-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ALVES DA CRUZ - CPF: 503.658.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), B. P. D. C. - CPF: 044.004.221-60 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. P. D. C. - CPF: 092.126.261-22 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. D. C. - CPF: 106.593.351-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL
– AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL -
CONFLITO PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Alienação Parental com Pedido de Antecipação de Tutela o Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá porquanto
ausente demonstração de risco ou vulnerabilidade das crianças e do adolescente.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1017246-09.2023.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

Processo:
-
Ação Declaratória de Alienação Parental n. 1019740-83.2021.8.11.0041
, ajuizada por
Ana Claudia Leque Pereira
em face de
Francisco Alves da Cruz em relação as crianças Juliana Pereira da Cruz e Ana Julia Pereira da Cruz

e ao adolescente
Bruno Pereira da Cruz

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
o qual declinou de sua competência para conhecer e julgar a Ação Declaratória de Alienação Parental n. 1019740-83.2021.8.11.0041
, ajuizada por Ana Claudia Leque Pereira em face de Francisco Alves da Cruz em relação
as as crianças

J. P.C. e A.J.P.C. e do adolescente B.P.C.
O processo foi distribuído inicialmente ao
Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
que,
por sua vez, declinou da competência por se tratar de ação que envolve criança com fundadas suspeitas de se encontrar em situação de risco.

O Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
não reconhece a sua competência ao argumento de que inexistência de situação de risco e ausência de competência previsto no ECA e suscita o presente conflito.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência do conflito para que a ação seja processada junto ao JUÍZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
Juízo da

1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
,
o qual declinou de sua competência para conhecer e julgar a Ação Declaratória de Alienação Parental n. 1019740-83.2021.8.11.0041
, ajuizada por Ana Claudia Leque Pereira em face de Francisco Alves da Cruz em relação
as crianças

J. P.C. e A.J.P.C. e do adolescente B.P.C
.

De início, importante registrar que a ação na origem tem por escopo o reconhecimento de prática de alienação parental por parte do genitor Francisco Alves da Cruz em face dos filhos.

Extrai-se do incidente de alienação parental que após o requerido
receber a citação do processo de alimentos o mesmo passou a falar para os filhos mal da Requerente acusando – a falsamente de ter praticado diversos atos desabonadores de sua honra, inclusive imputando fatos falaciosos contra sua figura de mãe e colocando dúvida quanto sua capacidade psíquica, estando claro a alienação parental por parte do requerido. Requer a tutela provisória de urgência
para que seja aplicada multa por ato de alienação praticado pelo Requerido, ao final requer que seja declarada a alienação parental praticada por Francisco Alves da Cruz
, julgando procedente o presente incidente.

Não se verificou, na espécie, situação de risco ou vulnerabilidade das crianças J. P.C. e A.J.P.C. e do adolescente B.P.C., portanto, a situação não se enquadra nos preceitos legais que regem a competência das Varas da Infância e Juventude. A questão é o reconhecimento da prática de alienação parental como postulado, com aplicação de multa.

Com efeito, a competência
da Vara da Infância e Juventude é restrita tão somente a crianças e adolescentes que não se encontram sob a proteção do poder familiar e, ainda, em situação de abandono ou risco, nos termos dos artigos 98 e 148, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por oportuno, colaciona-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“
À luz dos documentos carreados aos autos, com razão o d. Juízo Suscitante, sendo de rigor a procedência do conflito, senão vejamos.

A altercação circunda apurar
a competência de processamento e julgamento da ação declaratória de alienação parental no
1019740-83.2021.8.11.0041, sendo imprescindível, para tal, averiguar se o caso dos autos remonta a uma situação de risco e/ou de vulnerabilidade dos menores, o que conclamaria sua remessa para a Vara de Infância e Juventude, eis que atrairia a incidência do art. 148 do ECA.

Escrutinando os autos originários, é alegado pela parte autora que as partes viveram maritalmente em união estável pelo período aproximado de 13 anos, e que desta união nasceram os filhos JULIANA PEREIRA DA CRUZ, ANA JULIA PEREIRA DA CRUZ, e BRUNO PEREIRA DA CRUZ.

Aduziu que o Requerido, após receber a citação do processo de alimentos, passou a falar para os filhos mal da Requerente acusando–a falsamente de ter praticado diversos atos desabonadores de sua honra, inclusive imputando fatos falaciosos contra sua figura de mãe e colocando dúvida quanto sua capacidade psíquica, estando claro a alienação parental por parte do requerido.

Dessarte, limitou-se a requerer o reconhecimento da prática de alienação parental e a inversão da guarda unilateral do filho BRUNO PEREIRA DA CRUZ em favor da Requerente.

À toda evidência, os menores não se encontram em situação de risco ou de vulnerabilidade, eis que não há nos autos qualquer evidência de que os menores estariam com os seus direitos fundamentais violados ou ameaçados de lesão, mas que o caso se resume à apuração da ocorrência de alienação parental o que,
per se
, não é bastante para configurar situação de risco,
consoante definição da Lei no 12.318/2010. (...)

As
sim, ausente demonstração de risco ou vulnerabilidade do menor, a competência para processar e julgar a declaratória de alienação parental remanesce na Vara de Família e Sucessões. (...)

Assim, à margem do arrazoado e dos hodiernos posicionamentos jurisprudenciais, opino pela procedência do presente conflito, devendo ser processada a Ação Declaratória de Alienação Parental no 1019740-83.2021.8.11.0041 junto ao JUÍZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ”.

A respeito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, REVERSÃO DE GUARDA C/C TUTELA ANTECIPADA – TESE DE ALIENAÇÃO PARENTAL – AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, a competência da Vara de Infância e Juventude é extraordinária, se restringindo aos casos em que a criança ou o adolescente estejam na chamada “situação de risco ou ameaça” ou, então, na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais. No caso, não configurada situação de risco, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar a ação de alienação parental”.

(N.U 1022735-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 11/07/2022)

Desse modo,
ausente demonstração de risco ou vulnerabilidade das crianças e do adolescente, a competência para processar e julgar a declaração de alienação parental remanesce na Vara de Família e Sucessões.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do
Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a Ação Declaratória de Alienação Parental com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por Ana Claudia Leque Pereira, em face de Francisco Alves da Cruz,
em relação as crianças

J. P.C. e A.J.P.C. e do adolescente B.P.C..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023